Tribunal: TJSP
Processo: 2036933-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000203801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036933-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
LEONARDO CÂNDIDO OLIVEIRA, Impetrantes QUEZIA HAPUQUE SOUZA
PIRES, FABIANO LUPINO CAMARGO e DANIELA PEREIRA GOMES DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2036933-40.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2036933-40.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: QUEZIA HAPUQUE SOUZA PIRES, FABIANO LUPINO
CAMARGO E DANIELA PEREIRA GOMES DO AMARAL
PACIENTE: LEONARDO CÂNDIDO OLIVEIRA
CAMPINAS
VOTO No 42478
Habeas Corpus. Impetração pleiteando a concessão de
progressão ao regime aberto. Alegação de excesso de
prazo para análise do pedido. Progressão concedida.
Impetração prejudicada.
Ingressam os impetrantes com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão ao regime aberto.
Alegam que em 04/02/2020 o paciente comprovou o preenchimento
dos requisitos para progressão ao regime aberto e que a autoridade apontada
como coatora determinou a expedição de Ofício à Penitenciária, a fim de juntar o
Boletim Informativo para análise do aspecto subjetivo.
Destacam que após contato telefônico junto ao setor responsável pela
expedição do Boletim Informativo foi informado que o referido documento já estava
finalizado, sendo que não houve a comunicação aos autos de execução.
Acrescentam que o fato foi informado ao juízo das execuções
solicitando ofício à autoridade penitenciária para remessa do Boletim.
Ponderam que foi determinada a intimação da defesa para promoção
da juntada do Boletim.
Informam que o paciente é assistido por convênio com a Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, sendo inviável a locomoção da defesa para
retirada do documento.
Destacam que o paciente encontra-se recolhido em unidade prisional
distinta da que faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2036933-40.2020.8.26.0000
Pleiteiam a determinação de imediata juntada do Boletim Informativo
do paciente para análise do pedido de progressão ao regime aberto.
Foi indeferida a medida liminar (fls. 09/10).

Vieram as informações da autoridade impetrada (fl. 13/14).
A douta Procuradoria de Justiça opina para que seja julgada
prejudicada a impetração (fls. 17/18).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado por crime previsto na Lei de Drogas,
sendo que, atualmente, encontra-se recolhido no CPP Franco da Rocha, onde
cumpre a pena em regime semiaberto (cf. informações do sistema INTinfo do E.
Tribunal de Justiça).
Observa-se que foi recentemente beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto (decisão de 03/10/2019
cf. fls. 163 dos autos n.
0006581-49.2016.8.26.0041).
Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, foi
determinada a remessa no Boletim Informativo para análise dos benefícios do
paciente.
Após consulta aos autos da execução n. 0006581-49.2016.8.26.0041,
verifica-se que foi deferida a progressão do paciente ao regime aberto.
O paciente tomou ciência da r. decisão e iniciou o cumprimento da
pena em regime aberto.
Dessa forma, apreciado e deferido o pedido de progressão ao regime
aberto, resta prejudicado o presente writ, eis que superado o aventado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2036933-40.2020.8.26.0000
constrangimento ilegal.
Isso posto, julga-se prejudicada a impetração.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator